Tribunal: STF
Processo: ADI 4413
Classe: ADI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2015-04-15
Data de publicação: 2015-04-15

Ementa:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. QUESTÃO DE ORDEM. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. FATO GERADOR. INCIDÊNCIA.



    1. Questão de ordem resolvida no sentido de julgar o mérito da ação, em data a ser definida, sem apreciar a cautelar.